Tribunal: STF
Processo: ARE 1285630
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 110):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÕES DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA. CTS. NÚMERO MÍNIMO DE TRIPULANTES. PORTO DE RIO GRANDE. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO PELA MARINHA DO BRASIL. LEGALIDADE. 1. Para estabelecer a quantidade de tripulantes a ser fixada no CTS, são analisados elementos como o porte da embarcação, o tipo de navegação, a potência total das máquinas, serviço ou atividade em que será empregada, os diversos sistemas de bordo e sua manutenção, peculiaridades do trecho a navegar e aspectos da operação propriamente dita. Assim, não há como afirmar que o número mínimo de aquaviários atualmente estabelecido para operar as embarcações rebocadoras que atuam nos serviços de apoio portuário em manobras na área do Porto do Rio Grande é aleatório. Ao contrário, segundo os elementos dos autos, o quantitativo fixado pela autoridade competente encontra-se baseado em rigorosos critérios técnicos. Não há no processo qualquer notícia de acidentes envolvendo a tripulação dos rebocadores, existindo, de outro lado, informação no sentido de que o quantitativo adotado pela autoridade marítima brasileira no caso dos autos não difere daquele adotado no resto do Brasil ou em outros países, de modo que não desborda da legalidade ou da razoabilidade. 2. A determinação judicial de aumento do número de tripulantes em discussão implicaria intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa, o que exigiria a demonstração de flagrante ilegalidade no número mínimo estipulado pela autoridade marítima e em graves prejuízos daí decorrentes, especificamente no que se refere à segurança da navegação aquaviária e degradação do ambiente. Este, entretanto, não é o caso dos autos.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 149)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput; 6º, caput; e 102, III, b, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais defende-se a necessidade da revisão do Cartão de Tripulação de Segurança – CTS, das embarcações nominadas como rebocadoras, ante “a insuficiência da tripulação nas embarcações rebocadoras que atuam nos serviços de apoio portuário em manobras na área do porto organizado do Rio Grande e São José do Norte traz insegurança às manobras do Porto.” (eDOC 12, p. 164)
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF, e que “A pretensão recursal não comporta trânsito, uma vez que a alegada ofensa a preceito constitucional, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais, cuja análise refoge à competência do STF, consoante já assentado pelo Egrégio STF.” (eDOC 12, pp. 299-302) 
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 26, p. 1)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÕES DE TRIBULAÇÃO DE SEGURANÇA. NÚMERO MÍNIMO DE TRIPULANTES. ART. 5º, CAPUT, E 6º, CAPUT, DA CRFB/1988. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO O SEJA, PELO SEU NÃO PROVIMENTO.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como na constatação de que “A pretensão recursal não comporta trânsito, uma vez que a alegada ofensa a preceito constitucional, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais, cuja análise refoge à competência do STF, consoante já assentado pelo Egrégio STF.”. Contudo, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente